Tribunal: TJPA
Processo: 0011469-59.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011469-59.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIVAN DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART.157, §2º, II E 2°-A, I DO CP E ART. 15 DA LEI 10826/03, NA FORMA DO ART. 70 DO CP.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO
. DISPARO DE ARMA DE FOGO APÓS CONSUMAÇÃO DO ROUBO. DELITOS AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. O disparo de arma de fogo foi realizado após consumação do roubo majorado, isto é, após subtrair o aparelho celular da vítima, momento em que foi realizado disparo em direção ao solo, o que fez com que a vítima e testemunha corressem. Assim, cometidos os delitos em circunstâncias fáticas distintas, não se aplica o princípio da consunção. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
RAIVAN DOS SANTOS DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal de Santarém/PA
,
que o condenou à
pena de 15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e 2°-A, I do CP e art. 15 da Lei 10826/03, na forma do art. 70 do CP.

Consta na denúncia, que no dia 29/09/2019, por volta das 14:30h, o apelante, juntamente com o corréu Robson José Lima, em via pública, às proximidades do "Balneário da Bica", mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima Wesley Henrique da Silva, de 13 anos.

Continua narrando que, no dia do ocorrido, a vítima, estava acompanhada do colega David Alerrandro Vasconcelos Lima (15 anos), os quais caminhavam, momento em que foram abordados por dois homens que estavam em uma motocicleta Fan Start, cor vermelha.

Em seguida, informa que um dos corréus perguntou qual seria o nome do balneário, e a vítima respondeu, então, Raivan "puxou" uma arma de fogo calibre 22, e ordenou que a vítima lhe entregasse o celular Motorola Moto G7, Power, cor azul. Após a entrega, fez um disparo para o chão e os adolescentes correram.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, o recorrentes, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição, de todos os crimes imputados, sob o argumento de insuficiência de provas, e que seja aplicado o concurso forma próprio, primeira parte do artigo 70, do CP.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, posto que as diversas testemunhas que foram ouvidas em juízo, reconheceram o apelante como autor do crime em tela.

A vítima WESLEY HENRIQUE DA SILVA COSTA, afirmou: “(...) Que me roubou tava de camisa laranjada (foi quem deu o tiro), de manga comprida, e o outro de camisa preta, parece, o que tava dirigindo. (.. ) Vermelha, uma Fan (a motocicleta). O que tava dirigindo era meio magrinho, alto, o de trás era baixinho. É, era, um gordinho, fortinho. Mais moreno do que eu, mais moreno, os dois. Não vi (tatuagem), porque tava de camisa de manga comprida (...) Aí nós fomos lá na delegacia, aham, eram (a vítima confirmou que os réus já estavam presos e com a mesma roupa que usaram no crime), sim, senhor, vi (que a vítima viu a motocicleta utilizada no crime apreendida na delegacia), sim, pegou, cheguei, ela era preta, parece que era um 32, tava (a vítima também confirmou que seu aparelho celular foi recuperado, bem como visualizou a arma de fogo utilizada no crime, a qual estava municiada). Um só (foi realizado apenas um disparo) (...).

A testemunha David Alerrando Vasconcelos Lima disse que:

“(...) Eu fiquei assim parado olhando pra trás. Duas pessoas (na motocicleta). O motoqueiro tava de camisa manga comprida laranjada e o outro acho que com uma camisa preta. Tavam, o garupa (estava armado). Não, ele não apontou, ele tipo atirou no chão pra espantar, pra nós correr. Só o celular. Era uma Fan, vermelha. (...) Acho que não demorou muito não, acho que uns 10 minutos (para os policiais deterem os réus após o crime). Fomos, fomos (na delegacia). Foi, foi (recuperado o celular). Vi, ela tava lá (a motocicleta utilizada no crime). Não, não (a testemunha não visualizou os réus na delegacia). Reconheceu, não, porque os policiais não deixaram (Que a vítima também não viu os réus na delegacia). Vimos, o policial mostrou pra gente (a arma de fogo). Eu vi, ele puxou assim, não, ele já tinha puxado pro meu colega e engatilhou a arma e atirou assim, aí nós corremos (...)’.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

No que tange ao pedido de
absolvição do crime de disparo de arma de fogo
, também não assiste razão ao apelante.

Isto porque, em depoimento a vítima e testemunha confirmaram que houve um disparo de arma de fogo em direção ao solo, situação em que os adolescentes correram. Além disto, o laudo pericial comprova que houve disparo, corroborando o depoimento da vítima e testemunhas.

É entendimento jurisprudencial:

PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.TIPICIDADE. (...) Conjunto probatório composto pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos dos policiais, confirmando que foram efetuados disparos com arma de fogo era zona habitada, configurando o crime do art.15 da lei 10.826/2003. É desnecessária a perícia da arma para comprovar a aptidão para efetuar disparos, cru ando comprovada por prova oral, incluindo a confissão do acusado, a ocorrência dos disparos em lugar habitado. Apelo desprovido. (TJ-DF 20180310124929 DF 0012223-77.2018.8.07.0003. Relator: Mario Machado. Data de Julgamento: 26/09/2019, 1ª Turma Criminal, Data de publicação: 04/10/2019).

Destarte, percebe-se que a vítima e a testemunha relataram os fatos de forma coesa e pormenorizada, reconhecendo o apelante como o autor dos delitos narrados na inicial acusatória.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo e disparo de arma de fogo.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

A defesa requereu ainda pela reforma da sentença condenatória no sentido de que fosse aplicado o concurso formal próprio, conforme art.70 do CPB, primeira parte, haja vista que o disparo de arma de fogo teria sido executado na mesma esfera do ato do roubo majorado, ou seja, foi realizado para que o roubo fosse consumado.

Tal pleito não merece prosperar.

No caso em análise, verifica-se que o disparo de arma de fogo foi realizado após consumação do roubo majorado, isto é, após subtrair o aparelho celular da vítima, foi então realizado disparo em direção ao solo, o que fez com que a vítima e testemunha corressem.

Neste sentido:

ROUBO QUALIFICADO - CONJUNTO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DISPARO DE ARMA DE FOGO APÓS CONSUMAÇÃO DO ROÜBO - DELITOS AUTÔNOMOS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE. Induvidosas materialidade e autoria, imperativa é a condenação pela prática de roubo qualificado por concurso e emprego de arma de fogo. O disparo de arma de fogo contra policiais que foram acionados após a consumação do roubo constitui delito autônomo, e não simples desdobramento daquele para garantir a sua impunidade. Assim, cometidos os delitos em circunstâncias fáticas distintas, não se aplica o principio da consunçâo. Apelo da defesa desprovido e apelo ministerial provido. (TJ-MG 200000051642780001 KG 2.0000.GG.316427-8/OOC. Relator: Ediwal José de Morais. DJ:26/10/2005. Data de publicação: 12/11/2005).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022